Tribunal: TJES
Processo: 5000324-22.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-22.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARICE CARAN LIMA

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM V
O
O INTERNACIONAL. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por Clarice Caran Lima contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por dano moral ajuizada em face de Latam Airlines Group S. A., que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta que o extravio temporário de sua bagagem por quatro dias, em viagem internacional, lhe causou severos transtornos, sendo cabível a indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se o extravio temporário de bagagem em voo internacional caracteriza falha na prestação do serviço com repercussão extrapatrimonial; e (II) estabelecer se o dano moral, nesses casos, é presumido e passível de indenização, ainda que a bagagem tenha sido devolvida em prazo inferior ao previsto na regulamentação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade civil da companhia aérea, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o transportador responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, salvo demonstração de excludente de responsabilidade.

4. O extravio temporário da bagagem por quatro dias, em voo internacional, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente de demonstração de prejuízo concreto, pois os transtornos, a angústia e o desconforto são presumidos e superam os meros aborrecimentos do cotidiano.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que as limitações das Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam aos danos morais, cabendo, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para aferição da responsabilidade e da reparação.

6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o tempo de extravio, a natureza do bem jurídico violado e a gravidade da lesão à esfera anímica da vítima.

7. É legítima a fixação de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado em casos análogos.

8. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, é a data da citação, sendo a correção monetária devida a partir do arbitramento do valor, nos termos da Súmula 362 do STJ.

9. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios a partir do arbitramento da indenização, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O extravio temporário de bagagem em voo internacional configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais independentemente da devolução em prazo inferior ao previsto na regulamentação administrativa.

2. O dano moral decorrente do extravio de bagagem é presumido e prescinde de prova específica, pois os transtornos causados extrapolam os aborrecimentos cotidianos.

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, e não se sujeita às limitações das Convenções de Varsóvia e Montreal no tocante aos danos extrapatrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14, §1º, I a III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25-05-2017, DJe 13.11.2017; STF, ARE 766618 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 30-11-2023; STJ, REsp 1842066/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09-06-2020; STJ, REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19-09-2017; STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 01-03-2016; TJES, Apelação Cível n. 0019492-73.2020.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000324-22.2024.8.08.0047.

APELANTE: CLARICE CARAN LIMA.

APELADA: LATAM AIRLINES GROUP S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Clarice Caran Lima interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 10421433, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da "ação de indenização por dano moral" ajuizada por ela em face de Latam Airlines Group S. A., que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor “da condenação”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Cuida-se de ação pelo rito comum proposta proposta por Clarice Caran Lima em face de Latam Airlines Group S/A, pelas razões expostas na petição inicial de Id. n.º 36444452, instruída com os documentos anexos.

A petição inicial narra, em suma, que:
i)
a autora adquiriu passagens junto a requerida contemplando o trecho London (LHR) x São Paulo (GRU) para o dia 30/12/2023 às 20h15min, com previsão de chegada no dia seguinte (31/12/2023) às 05h;
ii)
as passagens foram adquiridas para que a autora pudesse iniciar o retorno ao seu domicílio, após uma viagem de lazer;
iii)
para garantir o máximo de conforto possível, contratou o despacho de uma bagagem extra, pelo valor de R$ 948,58 (novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos);
iv)
após desembarcar em São Paulo e procurar por suas malas, foi informada que 01 (uma) bagagem havia sido extraviada;
v)
buscou o guichê da companhia requerida para solicitar esclarecimentos e providências, onde preencheu o relatório de irregularidade de bagagem – RIB;
vi)
a bagagem ficou extraviada por 04 (quatro) dias, sendo devolvida somente no dia 04/01/2024, inclusive, precisou se deslocar até o aeroporto de Vitória, visto que a requerida não enviou a mala para sua residência.

Ao final, postula a parte autora pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).”

Nas razões recursais de id 10421535, a apelante sustentou, em síntese, que: 1) a devolução da bagagem no prazo inferior a 21 dias, previsto no art. 32, § 2º, II, da Resolução n.º 400 da ANAC, não importa em exclusão da responsabilidade de indenizar, dado que o “extravio de bagagem por 4 dias em viagem internacional” já é causa de “extremos transtornos à consumidora, que se viu obrigada a ficar longo período sem itens básicos, como, por exemplo, vestimentas e objetos de higiene, sendo evidente a má prestação dos serviços, caracterizando o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 1º, inc. I a III do CDC”; e 2) o extravio da bagagem causou angústia, frustração e desconforto emocional à autora, o que resultaria na ocorrência de dano moral indenizável.

Requereu que seja “provido o presente Recurso de Apelação a fim de reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial”.

Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de transporte aéreo internacional e que no trajeto de volta da apelante (consumidora), realizado em 30 de dezembro de 2023, de Londres a São Paulo, houve extravio temporário da bagagem, restituída 04 (quatro) dias depois, em 04-01-2024.

Quanto à norma a ser aplicada na espécie, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331, fixou a tese de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros têm prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

1. Recurso extraordinário com repercussão geral.

2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor.

3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.

5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".

6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional.

7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j
ulgado em
25-
0
5-2017,
DJe
13-11-2017).

Por conseguinte, ressai inegável que o transportador é responsável pelo extravio, ainda que temporário, de bagagem que se encontre sob sua custódia.

Por outro lado, o fato de as Convenções Internacionais não terem disciplinado expressamente o dano moral não induz à conclusão de que ele é incabível, mas tão somente de que não se aplicam as mencionadas limitações previstas no artigo 22, mas o Código de Defesa do Consumidor.

A esse propósito, o Supremo Tribunal Federal já consignou que "a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral (RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em
25-5-2017,
DJe
13-11-2017).

E, ainda, que "O fato de a convenção de Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhação, cumpre observar a Carta Política da República, no que se sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil (RE 391032 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma
, j
ulgado em
28-
02-
2012,
DJe
22-
0
3-2012).

A propósito, essa orientação é ainda a prevalecente naquela e. Corte:

Ementa: Direito Constitucional e do Consumidor. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Prazo prescricional. Transporte aéreo internacional. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que esta Corte fixou a seguinte tese: “[n]os termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 2. Superveniência de julgado, sob o rito da repercussão geral, em que esta Corte decidiu que “[n]ão se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (RE 1.394.401 RG, Relª. Minª. Presidente, j. em 15.12.2022, paradigma do Tema 1.240). 3. Embargos de declaração a que se dá parcial provimento, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a inaplicabilidade do prazo prescricional das Convenções de Varsóvia e Montreal ao caso em julgamento, em que só houve condenação por danos morais. 4. Alteração da tese de julgamento fixada para o Tema 210 da repercussão geral, com o acréscimo da seguinte expressão: “O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais”. (ARE 766618 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024 REPUBLICAÇÃO: Dje-s/n DIVULG 22-03-2024 PUBLIC 25-03-2024)

Em idêntico sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte venerando acórdão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais.

4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.

5. Recurso especial não provido. (REsp 1842066/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09-06-2020, DJe 15-06-2020).

Fixadas essas premissas,
quanto
aos danos morais
cuja indenização se pleiteia
, assinalo que este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que temporário, o dano moral é presumido e não depende de prova para a sua caracterização (Apelação n.
0019492-73.2020.8.08.0035
, Órgão julgador:
Quarta
Câmara Cível, Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, data do julgamento:
15-04-2025
), notadamente porque são evidentes os graves transtornos, constrangimentos e a frustração experimentados pelo passageiro:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização, condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.301,16 (mil trezentos e um reais e dezesseis centavos), e por danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores, em razão do atraso do voo e do extravio temporário da bagagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço; (ii) definir se o transtorno causado aos consumidores caracteriza dano moral indenizável ou se configura mero aborrecimento; (iii) analisar a comprovação do dano material e sua consequente indenização; e (iv) examinar a possibilidade de redução do quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. O atraso de aproximadamente seis horas no voo contratado, aliado ao extravio temporário da bagagem dos autores, configura falha na prestação do serviço, não havendo nos autos qualquer causa excludente de responsabilidade da companhia aérea. A privação do acesso à bagagem por dois dias extrapola os meros dissabores do cotidiano e configura dano moral passível de indenização, pois compromete o bem-estar dos passageiros, afetando sua dignidade e causando sofrimento desnecessário. Os danos materiais foram devidamente comprovados nos autos, consistindo em gastos com itens de higiene pessoal e vestuário adquiridos pelos autores em razão do extravio da bagagem, totalizando R$ 1.301,16 (mil trezentos e um reais e dezesseis centavos), sendo devida a indenização. O valor arbitrado para os danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza punitivo-pedagógica da indenização, não havendo razões para sua redução. Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, e somente pode ser afastada mediante prova de excludente de responsabilidade. O atraso excessivo de voo e o extravio temporário de bagagem configuram falha na prestação do serviço, sendo passível de indenização por danos morais e materiais. O dano moral decorre da privação do acesso à bagagem por período considerável, comprometendo o bem-estar do passageiro e ultrapassando o mero aborrecimento
. A indenização arbitrada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da sanção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X. CDC, arts. 6º, VI; 14; 22. CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.719.074/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/02/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.842.617/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02/06/2020. (Data: 15/Apr/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0019492-73.2020.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No tocante ao valor da indenização, o julgador deve se atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

No caso, considerando os aspectos acima elencados e, em especial, o critério da razoabilidade, sobretudo porque o extravio da bagagem foi temporário, reputo razoável a condenação, a título de indenização por danos morais, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que não destoa do fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Por se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 26-09-2017) e da correção monetária o arbitramento do
quantum
, nos termos da Súmula 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por se tratar de matéria de ordem pública, quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, assinalo que, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC (STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 1.3.2016, DJe 8.3.2016).

Como mencionado índice é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do
quantum
e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
,
reformo a respeitável sentença
e, deste modo, julgo procedente o pedido de indenização deduzido na petição inicial e
fix
o
o

quantum
indenizatório
pelos
danos morais
em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
acrescidos de juros e correção monetária
seguindo os critérios que aqui foram especificados
.

Em razão da reforma da respeitável sentença, inverto o ônus da sucumbência, condeno a apelada ao reembolso das despesas feitas pela apelante (com atualização monetária desde a data de cada desembolso) e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% sobre o valor da condenação e das custas processuais complementares ou finais eventualmente devidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.